Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700857-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAHAN ABRAHAO ROCHA FERNANDES E FERNANDES AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SUPERINTENDENTE DO BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Prolação de Sentença no Processo de Origem – Perda do Objeto – Recurso Prejudicado. Em consulta ao processo principal, verifica-se ter o Juízo de origem prolatado Sentença em razão do pagamento integral do débito. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a realização de juízo exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator